Tribunal: TJDFT
Processo: 0737943-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus por homicídio privilegiado-qualificado (artigo 121, § 1o e § 2o, incisos III e IV, do Código Penal). A Defesa alega que a fração de redução da pena pelo homicídio privilegiado foi fixada de forma inadequada, sem fundamentação concreta, e requer a aplicação do redutor no patamar máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de redução da pena pelo homicídio privilegiado foi corretamente fixada pelo Juízo sentenciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração redutora de 1/6 aplicada pelo Juízo sentenciante deve ser mantida, considerando que a motivação do crime, embora de relevante valor moral, não configura circunstância de extrema gravidade a justificar a aplicação da fração máxima.
4. A ameaça sofrida pelos réus, sem risco concreto e iminente à vida, não justifica a redução da pena em patamar superior ao mínimo previsto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 1o e § 2o, incisos III e IV; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III.